Tribunal: TJES
Processo: 5002827-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002827-26.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONAS DA ROCHA COSTA
AGRAVADO: LEOPOLDINA PIRES DE MATTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE LESÃO GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Jonas da Rocha Costa contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, Leopoldina Pires de Mattos. O agravante alega, em síntese: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida; (ii) afronta ao §2º do art. 373 do CPC, diante da imposição de prova negativa; (iii) ausência dos requisitos legais para inversão do ônus, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A controvérsia reside na possibilidade de inversão do ônus da prova em ação indenizatória decorrente de prestação de serviço odontológico, por profissional liberal, no contexto de relação de consumo, à luz da hipossuficiência técnica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão agravada reconheceu a natureza de relação de consumo na prestação de serviço odontológico, diante da condição da autora como consumidora final, aplicando, por conseguinte, o inciso VIII do art. 6º do CDC.

4)
Conforme fundamentado pelo juízo de origem, a agravada apresenta hipossuficiência técnica para demonstrar falha no serviço, o que justifica a redistribuição do ônus da prova, especialmente quanto aos documentos relacionados às cobranças supostamente indevidas, que se presumem sob o controle do prestador do serviço.

5)
A redistribuição não implica presunção de culpa, tampouco isenta a autora de demonstrar o nexo causal entre a conduta e os danos alegados, não configurando, pois, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

6)
Não fora demonstrada, concretamente, a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação a justificar a suspensão da decisão por meio de tutela recursal.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova, mesmo em casos de responsabilidade subjetiva, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, que não precisam coexistir (AgInt no AREsp 2.496.479/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/06/2024, DJe 07/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prestação de serviço odontológico por profissional liberal a consumidora final caracteriza relação de consumo, sendo admissível a inversão do ônus da prova nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, desde que presente a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações.

2. A inversão do ônus da prova, quando devidamente fundamentada e delimitada, não implica afronta ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco exige a produção de prova negativa ou impossível.

3. A ausência de demonstração concreta de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de suspensão da decisão que apenas redistribui o encargo probatório, com o objetivo de assegurar paridade de armas no processo.

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, e art. 14, §4º, do CDC; art. 373, §1º e §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.496.479/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o juízo de origem reconheceu que a relação jurídica entabulada entre as partes decorre da prestação de serviço odontológico por profissional liberal a consumidora final, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando verificada a hipossuficiência técnica da autora para demonstrar eventual falha na execução do tratamento.

Constatou-se que, no caso, a recorrida não detém conhecimentos técnicos suficientes para contraditar os elementos trazidos pelo recorrente, circunstância que justifica a redistribuição do ônus da prova.

A inversão determinada se limitou à comprovação das cobranças dentro dos limites contratuais, o que evidencia prudência e proporcionalidade na decisão.

A medida adotada não configura presunção de culpa, tampouco afronta ao §4º do art. 14 do CDC, pois não exime a autora-recorrida da demonstração do nexo causal entre a conduta do profissional e os danos alegados.

A redistribuição do encargo probatório, nesse contexto, tem por finalidade viabilizar a instrução processual adequada, sem comprometer o contraditório ou o direito de defesa do agravante, que poderá, em momento oportuno, apresentar os elementos que entender pertinentes.

Além disso, o recorrente não demonstrou, de forma concreta, a ocorrência de risco de lesão grave ou de difícil reparação.

A alegação de que seria compelido a produzir prova negativa não se sustenta, pois a decisão não impõe produção de prova impossível, mas apenas a apresentação de documentos e informações relacionados às cobranças realizadas, que se encontram, presumivelmente, sob seu controle.

Não há, portanto, violação à segurança jurídica, tampouco qualquer desequilíbrio processual capaz de comprometer a regularidade da marcha processual.

Ao contrário, trata-se de medida que assegura paridade de armas, nos termos do §1º do art. 373 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o inciso VIII do art. 6º do CDC autoriza a inversão do ônus da prova mesmo em hipóteses de responsabilidade subjetiva, desde que verificada a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, requisitos que não precisam coexistir.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 3. Na hipótese, incide a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 4.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 5. No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor da parte recorrida, com base no entendimento de que há hipossuficiência técnica da parte autora para comprovar o alegado. Incidência da Súmula 83 do STJ.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.496.479/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

A aplicação da cláusula de inversão no caso concreto fora devidamente justificada, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique a suspensão da decisão por meio de cognição sumária.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Declaro o meu impedimento com fulcro no art. 144, III do CPC.
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões